Tribunal: TJDFT
Processo: 0733724-70.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0733724-70.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERNANDO DE PINHO MACHADO EMBARGADO: TIM CELULAR SA DECISÃO Embargos declaratórios opostos por FERNANDO DE PINHO MACHADO. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 4 de agosto de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito